Tribunal: TJMT
Processo: 1004009-39.2024.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004009-39.2024.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO DE MIRANDA COENE - CPF: 692.255.161-34 (RECORRIDO), CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 701.631.381-68 (ADVOGADO), JULIANE RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 010.158.841-05 (RECORRENTE), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), WALBER DIEGO COENE - CPF: 025.213.141-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Legítima defesa. Intenção de matar. Motivo torpe. Pronúncia mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão
que pronunciou a recorrente por homicídio qualificado pelo motivo torpe, visando o provimento para que seja absolvida sumariamente. Em pedido subsidiário, a desclassificação do homicídio doloso para culposo ou o afastamento da qualificadora do motivo torpe.

II. Questão em discussão

Há três questões: (1) “
agiu em legítima defesa própria
”; 2) “
não tinha a intenção de matar a vítima
”; 3) a qualificadora do motivo torpe não estaria caracterizada.

III. Razões de decidir

1.
Conforme bem pontuado pela i. PGJ
,
“
havendo dúvidas no que tange à injusta agressão e ao uso moderado do meio empregado, não há que se falar em reconhecimento da excludente invocada
”.

2.
A absolvição sumária (CPP, art. 415) afigura-se possível quando não houver dúvida a respeito da excludente de ilicitude. Em outras palavras,
“exige-se que a absolvição sumária seja declarada somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada
”.

3.
A versão apresentada pela recorrente de que o disparo teria ocorrido de forma não intencional foi infirmada pelo laudo técnico que concluiu pela ocorrência de morte violenta por ação de terceiro, incompatível com disparo acidental.

4.
A “
tentativa de desclassificação para homicídio culposo pressupõe a ausência manifesta de animus necandi, o que não se verifica nos autos, sendo matéria que deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença
” (TJMT, RSE no 1000673-93.2020.8.11.0033).

5.
As circunstâncias fáticas [morte da vítima precedida de discussão sobre um filho “fora do casamento”] e as declarações prestadas por testemunha constituem indícios suficientes de que a recorrente teria agido por sentimento de posse em relação à vítima [seu companheiro].

6.
“
O ciúme, a vingança ou sentimento de posse pode ser considerado motivo torpe, de forma que, a análise da incidência da qualificadora do art. 121, § 2o, I, do CP (motivo torpe) deve ser submetida ao Conselho de Sentença
” (TJMT, RSE no 1001310-75.2022.8.11.0000).

7.
“
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
” (TJMT, Enunciado Criminal 2).

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A exclusão da legítima defesa exige prova clara e inequívoca da presença de seus requisitos, sendo incabível quando subsistirem dúvidas.

2. A desclassificação do homicídio doloso para culposo exige prova cabal da ausência de dolo, sendo inviável quando presentes indícios de conduta dolosa.

3. A qualificadora do motivo torpe só pode ser afastada da pronúncia quando manifestamente improcedente, sob pena de violação à competência constitucional do Tribunal do Júri.

Doutrina:
BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal – 14a ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024. p. 498.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 121, §2o, I; 61, II, “e”; CPP, arts. 413 e 415; CF/1988, art. 5o, XXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RSE no 0001523-92.2018.8.11.0015, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 12.11.2024; TJMT, RSE no 1000673-93.2020.8.11.0033, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 20.5.2025; TJMT, N.U 1001310-75.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 4.5.2022; TJMT, Enunciado Criminal no 2.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1004009-39.2024.8.11.0042 - CLASSE CNJ – 426 - COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE(s):
JULIANE RODRIGUES DE ALMEIDA

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

CARLOS EDUARDO DE MIRANDA COENE

RELATÓRIO

Recurso em Sentido Estrito interposto por JULIANE RODRIGUES DE ALMEIDA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE no 1004009-39.2024.8.11.0042),
que a pronunciou por homicídio qualificado pelo motivo torpe – art. 121, § 2o, I, do CP- (ID 295237544).

A recorrente sustenta que: 1) “
agiu em legítima defesa própria
”; 2) “
não tinha a intenção de matar a vítima
”; 3) a qualificadora do motivo torpe não estaria caracterizada.

Pede o provimento para que seja absolvida sumariamente. Em pedido subsidiário, a desclassificação do homicídio doloso para culposo ou o afastamento da qualificadora do motivo torpe (ID 295237567).

A 28a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ e CARLOS EDUARDO DE MIRANDA COENE [assistente de acusação] pugnam pelo desprovimento do recurso (ID 295237570; ID 295237571).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 295237573).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“Recurso em Sentido Estrito - Pronúncia - Homicídio qualificado [art. 121, § 2o, inciso I, do Código Penal] - Irresignação defensiva – 1. Pretendida absolvição sumária [art. 415 do CPP] - Inadmissibilidade - Não configuração, de forma plena e insofismável, dos requisitos ensejadores da legítima defesa – 2. Almejada desclassificação do crime de homicídio qualificado para a modalidade culposa - Impossibilidade - Dúvidas acerca do elemento subjetivo do tipo penal - A assertiva no sentido de que a recorrente não tinha a intenção de matar trata-se de alegação de “factum internum, e desde que não é possível pesquisá-lo no 'foro íntimo' do agente, tem-se de inferi-lo dos elementos e circunstâncias do fato externo.” [lição do mestre Hungria] - A ausência de dolo é tese que exige perquirição do animus do agente, ingressando em matéria de competência constitucional privativa do Tribunal do Júri - 3. Almejada exclusão da qualificadora do motivo torpe – Inviabilidade – Qualificadora pertinente e harmônica com o quadro fático-probatório – As qualificadoras do homicídio só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, pois também vigora quanto a elas o princípio do in dubio pro societate – Pronúncia – Mero juízo de admissibilidade do jus accusationis em Plenário do Júri - Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 304746854)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...] no dia 27 de janeiro de 2024, por volta das 1h50min, na residência localizada na Rua Cadajas, n.o 16, Bairro Morada da Serra, nesta Capital, a denunciada JULIANE RODRIGUES DE ALMEIDA, agindo com animus necandi, por motivo torpe, ceifou a vida de seu esposo Walber Diego Coene. [...]

Em face do exposto, encontra-se a denunciada JULIANE RODRIGUES DE ALMEIDA como incursos nas sanções do artigo 121, inciso I, c/c art. 61, inciso II, alínea “e”, do Código Penal, c/c as implicações da Lei n.o 8.072/1990 [...].
”

(Marcelle Rodrigues da Costa e Faria, promotora de Justiça – ID 295237413)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“A materialidade delitiva restou consubstanciada no Boletim de Ocorrência (Id. 143706206), Certidão de Óbito (Id. 143706218), Laudo Pericial de Balística (Id. 143706620), Laudo de Necropsia da vítima (Id. 143706623) e Laudo Pericial do local dos fatos (Id. 143706624).

Há indícios suficientes de autoria, quanto à pessoa da acusada, ante os elementos probatórios coligidos aos autos. As declarações dos informantes, das testemunhas e da própria acusada, trazem ao arcabouço probatório indícios suficientes de autoria. Analisam-se os elementos indiciários: [...]

Teses defensivas – Legitima defesa e desclassificação para o crime de homicídio culposo [...]

Em que pesem as alegações da defesa tenho que, por ora, não restou cabalmente demonstrada a excludente de ilicitude, uma vez que, primeiramente, não haviam outras testemunhas presentes quando do acontecimento dos fatos para corroborar tal tese.

Não bastasse isso, apesar de o Laudo Pericial no 222.2.21.9067.2024.159548-A01 (Id. 143706624) atestar que haviam escoriações ungueais no corpo da vítima, não há conclusão de que tais lesões foram causadas pela vítima para se defender, ou seja, pode-se, também, deduzir o contrário, qual seja, de que a acusada teria, supostamente, agredido a vítima após uma crise de ciúmes, conforme narrado na denúncia.

Imperioso ressaltar que, embora a palavra da acusada tenha relevância neste caso concreto, haja vista que era a única presente no local, a sua versão, apresentada perante este Juízo, de que estava de frente para a vítima quando viu um vulto e a arma disparou é enfraquecida pela perícia, o qual atestou que “pode-se descartar as hipóteses de auto eliminação” e “descarta-se a hipótese de tiro acidental”, bem como de que “estabelece um diagnóstico diferencial de MORTE VIOLENTA POR AÇÃO DE TERCEIRO com o emprego de arma de fogo”.

Assim, a análise conjunta de todas as provas produzidas, não exprime, de forma segura, a ausência de dolo (direto ou eventual) na conduta da denunciada, razão pela qual, como nesta fase processual vigora o axioma in dubio pro societate, a dúvida deve ser submetida, por força do comando constitucional, ao crivo do Tribunal do Júri. [...]

No que tange a tese suscitada pela defesa, no sentido de que a imputação de tentativa de homicídio doloso seja desclassificada para o crime de homicídio culposo, dado que restou clara a ausência de animus necandi, tenho que, por ora, conforme exposto anteriormente, não ficou suficientemente demonstrada. Segundo a perícia o disparo foi desferido com “a referida arma posicionada a sua direita, de forma obliqua descendente e com a “boca” do cano a uma distância igual ou superior a 60 cm da região do quadrante superior e lateral do hemitórax direito na linha axilar do seu corpo.” (Laudo Pericial no 222.2.21.9067.2024.159548-A01 – Id. 143706624). Note-se que, por si só, a direção da arma de fogo não comprova de forma cabal ter ocorrido uma conduta culposa a ponto de acolher-se a tese de desclassificação perseguida pela defesa.

Além disso, imperioso salientar que, dentro das limitações impostas a este Juízo nesta fase processual, não é permitido acolher tais pleitos defensivos, quais sejam, absolvição sumária e desclassificação, uma vez que, para tanto, se faz necessária a existência de prova cabais, incontroversas e inequívocas, o que não é o caso dos autos.

Nesse contexto fático probatório, as divergências existentes entre as versões apresentadas deverão ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

E assim o é porque a decisão de pronúncia consubstancia um mero juízo de admissibilidade da acusação, motivo pela qual basta que o juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que o acusado seja pronunciado, consoante o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal, de certo que em havendo incertezas a respeito da dinâmica dos fatos, como é o caso dos autos, não é facultado ao juízo singular dirimi-las, porquanto a competência para tal mister é do juiz natural da causa, valer dizer, o Tribunal do Júri.

Da qualificadora

Quanto a qualificadora imputada a acusada, prevista no incisos I (motivo torpe), do art. 121, § 2o, do Código Penal, é sabido que, tal como preleciona o Enunciado no 2 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, somente quando manifestamente improcedente é que a mesma deve ser repelida pela Pronúncia e esta não é a situação estampada nos autos.

Há nos autos elementos probatórios suficientes que demonstram indícios de que a acusada teria agido imbuída de motivação torpe, pois, movida por um suposto sentimento egoístico de posse sobre a vítima, decidiu ceifar sua vida.

É o que basta para a pronúncia, nos termos do Art. 413, caput, do Código de Processo Penal, devendo o soberano Tribunal do Júri, após o calor e a amplitude dos debates em plenário decidir quanto à questio iuris sustentada pela douta Defesa.

Ex positis, PRONÚNCIO a acusada JULIANE RODRIGUES DE ALMEIDA, nascida em 15/06/1986, filha de Diva Rodrigues de Almeida e Jurandir Antônio de Almeida, como incursa nas sanções previstas no artigo 121, §2°, inciso I (motivo torpe), c/c art. 61, inciso II, alínea “e”, do Código Penal c/c as implicações da Lei n.o 8.072/1990.”
(Helícia Vitti Lourenço, juíza de Direito – ID 295237544)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo de Confronto Necropapiloscópico no 078/2024 (ID 295237368), Certidão de Óbito (ID 295237375), Laudo Pericial de Balística no 211.2.13.9067.2024.1628014-A01 (ID 295237400), Laudo Pericial de Necrópsia no 121.1.01.9067.2024.159076-A01 (ID 295237403), Laudo Pericial de Local de Crime no 222.2.21.9067.2024.159548-A01 (ID 295237404), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Tamar Coene, pai da vítima (ID 295237378), Fábio Alves de Miranda, cunhado da vítima (ID 295237379), Denisley Antônio Pereira Camacho, cunhado da recorrente (ID 295237398) e JULIANE RODRIGUES DE ALMEIDA, recorrente (ID 295237382).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Denisley Antônio Pereira Camacho, cunhado da recorrente (ID 295237532), Tamar Coene, pai da vítima (ID 295237532), Rafael Willian Monteiro de Oliveira, policial militar (ID 295237532), José Luís de Paula, policial militar (ID 295237532), Fábio Alves de Miranda, cunhado da vítima (ID 295237532), Géssika Rodrigues de Almeida Camacho, irmã da recorrente (ID 295237532) e o interrogatório de JULIANE RODRIGUES DE ALMEIDA, recorrente (ID 295237532).

Dito isso, vejamos.

Consta dos autos que JULIANE RODRIGUES DE ALMEIDA [recorrente] e Walber Diego Coene [vítima] conviviam maritalmente e tiveram uma filha, com 6 (seis) anos de idade à época dos fatos [2024].

Extrai-se da inicial acusatória que no dia 26.1.2024, na residência da recorrente e da vítima, localizada à rua Cadajas, no 16, bairro Morada da Serra, no município de Cuiabá/MT, na presença de familiares e amigos [dentre eles Fábio Alves de Miranda e outras pessoas não identificadas nos autos], Walber Diego Coene [vítima], o qual estaria com “
transtornos psicológicos e sofrendo de depressão
”, anunciou que teria tido um filho em razão de um relacionamento extraconjugal há 4 (quatro) anos. Naquele momento, todos ouviram o que a vítima lhes disse, sem expressar qualquer reação. No dia 27.1.2024, durante a madrugada [por volta de 1h30min], após nova discussão sobre o assunto, a recorrente efetuou um disparo de arma de fogo que atingiu a vítima na região do ombro direito, resultando na sua morte (ID 295237413)

O óbito da vítima foi causado por “
choque hemorrágico por instrumento prefurocontundente
”, visto que o projetil de arma de fogo “
transfixou o lobo superior do pulmão direito, causando lesões em vasos pulmonares e volumoso hemotórax à direita
” (
Laudo Pericial de Necrópsia no 121.1.01.9067.2024.159076-A01 - ID 295237403)
.

A recorrente [JULIANE RODRIGUES DE ALMEIDA] asseverou, em ambas as fases da persecução penal, que seu companheiro Walber Diego Coene [vítima] estava passando por problemas de saúde; no dia dos fatos, estavam em sua residência junto com outros familiares quando a vítima, de repente, falou para sua filha que ela teria um irmão. Contudo, todos pensaram que não era verdade; durante a noite, foi acordada pela vítima para que conversassem; quando chegaram na sala, Walber Diego Coene [vítima] lhe disse, novamente, que teria tido um filho fora do casamento; respondeu para ele que sairia de casa; ligou para sua sogra e pediu que ela fosse até a residência do casal; rasgou uma fotografia da família e deixou na sala; quando retornou até o quarto para pegar suas roupas, a vítima a seguiu e lhe disse que se mataria caso a recorrente fosse embora, motivo pelo qual pegou uma arma e se dirigiu até a área externa do imóvel; o seguiu com a intenção de impedir eventual suicídio; em ato contínuo, iniciaram uma luta corporal e conseguiu desarmar Walber Diego Coene depois dele se desequilibrar em uma rampa na lateral da residência; em posse da arma, deu alguns passos para trás, ouviu um grito, viu um vulto e então a arma disparou; visualizou a vítima no chão e correu para lhe socorrer; sofreu lesões [na mão, punho e dedos] decorrentes da luta corporal (ID 295237382; ID 295237532).

De fato, há nos autos laudo de “
radiografia do antebraço direito
”, lavrado por médico [José Fernando Cury – CRM/MT 939] do Hospital Ortopédico, no dia 31.1.2024 [cinco dias após os fatos], com o seguinte achado: “
Angulação no terço distal da ulna (sequela de trauma?)
”, além de diversas fotografias juntadas pela Defesa da recorrente, nas quais foram retratados hematomas no punho e antebraço direitos e perna direita (ID 295237383/ ID 295237396).

Além disso, a vítima apresentava “
02 (duas) Feridas do tipo escoriações ungueais semelhantes as produzidas por arranhões de unhas, sendo 01 (uma) na face externa do terço médio do braço direito

e 01 (uma) na mediana da região infraclavicular esquerda, evidenciando sinais de luta no cadáver
”, de acordo com o Laudo Pericial no 222.2.21.9067.2024.159548-A01 (ID 295237404), subscrito por perito oficial criminal [Moacyr Carlos Tortorelli].

Ocorre que a versão sobre legitima defesa sustentada nas razões recursais [“
ataque físico atual e iminente desferido pela vítima
” – ID 295237567] se contrapõe à dinâmica dos fatos relatada pela recorrente, tendo ela mencionado, nas fases policial e judicial, apenas a luta corporal ocorrida quando supostamente tentava desarmar a vítima, não sendo possível concluir, de modo inequívoco, que a recorrente teria agido para repelir injusta agressão atual e iminente.

Não bastasse, a vítima [Walber Diego Coene] havia sido desarmada pela recorrente, a indicar possível desproporcionalidade e aparente inobservância aos limites da legítima defesa.

Nesse quadro, “
havendo dúvidas no que tange à injusta agressão e ao uso moderado do meio empregado, não há que se falar em reconhecimento da excludente invocada
”, conforme bem pontuado pela i. PGJ (Élio Amérido, procurador de Justiça – ID 304746854).

A absolvição sumária (CPP, art. 415) afigura-se possível quando não houver dúvida a respeito da excludente de ilicitude. Em outras palavras,
“exige-se que a absolvição sumária seja declarada somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada
” (BONFIM, Edmilson Mougenot. Curso de Processo Penal, 14a ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024.

p. 498).

Anota-se julgado desta e. Tribunal em caso análogo:

“
É imperiosa a manutenção da sentença de pronúncia se o conjunto probatório produzido durante a instrução, além de evidenciar a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, não é capaz de comprovar os requisitos da excludente de ilicitude da legítima defesa [...]
.” (RSE no 0001523-92.2018.8.11.0015 - Relator: Des. Hélio Nishiyama - Quarta Câmara Criminal – 12.11.2024)

Portanto, impõe-se reservar ao Conselho de Sentença a análise da suposta legítima defesa.

Quanto à intenção de matar, a recorrente asseverou que após desarmar a vítima, “
deu alguns passos para trás, ouviu um grito, viu um vulto e então a arma disparou
” (Excerto da sentença – ID 295237544).

Todavia, o perito oficial criminal [Moacyr Carlos Tortorelli], ao elaborar o
Laudo Pericial no 222.2.21.9067.2024.159548-A01, descartou “
a hipótese de tiro acidental (trajetória incompatível com tiro produzido após queda da arma, bem como tanto a arma quanto os carregadores apresentaram funcionamento normal de seus mecanismos, produzindo tiro somente com o acionamento do gatilho)
”, tendo concluído que ocorreu “
MORTE VIOLENTA POR AÇÃO DE TERCEIRO
com o emprego de arma de fogo
” (ID 295237404 – negrito do original), a caracterizar disparo de arma de fogo deliberado.

A “
tentativa de desclassificação para homicídio culposo pressupõe a ausência manifesta de animus necandi, o que não se verifica nos autos, sendo matéria que deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença
” (TJMT, RSE no 1000673-93.2020.8.11.0033 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Quarta Câmara Criminal – 20.5.2025).

Logo, a desclassificação do homicídio doloso para culposo se afigura impertinente.

No tocante à qualificadora do motivo torpe, o Juízo singular a manteve na pronúncia por entender que “
há nos autos elementos probatórios suficientes que demonstram indícios de que a acusada teria agido imbuída de motivação torpe, pois, movida por um suposto sentimento egoístico de posse sobre a vítima, decidiu ceifar sua vida
” (Helícia Vitti Lourenço, juíza de Direito – ID 295237544).

Observa-se que a morte de Walber Diego Coene [vítima] ocorreu após ele revelar para a recorrente [sua companheira] a existência de um filho dele, fruto de um relacionamento extraconjugal.

De acordo com o depoimento prestado por Fábio Alves de Miranda [cunhado da vítima], na audiência de instrução, “
a vítima lhe confidenciou que a acusada era muito ciumenta, até mesmo do seu uso de redes sociais
” (ID 295237532).
Por outro lado, Denisley Antônio Pereira Camacho [cunhado da recorrente] e Géssika Rodrigues de Almeida Camacho [irmã da recorrente], na fase judicial, afirmaram que nunca presenciaram crise de ciúmes ou desentendimento entre a vítima e a acusada (ID 295237532).

As circunstâncias fáticas [morte da vítima precedida de discussão sobre um filho “fora do casamento”] e as declarações prestadas por Fábio Alves Miranda constituem indícios suficientes de que a recorrente teria agido por sentimento de posse em relação à vítima [seu companheiro].

Com efeito, “
o ciúme, a vingança ou sentimento de posse pode ser considerado motivo torpe, de forma que, a análise da incidência da qualificadora do art. 121, § 2o, I, do CP (motivo torpe) deve ser submetida ao Conselho de Sentença
” (TJMT, N.U 1001310-75.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal -4.5.2022).

Assim sendo, “
somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
” (TJMT, Enunciado Criminal 2).

Portanto, a qualificadora do motivo torpe deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025